Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. SUPERVENIÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. ART. 24, § 4o, CF. MANDADO DE SEGURANÇA. PROVIMENTO DECLARATÓRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei Complementar 190/2022 regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, que criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS. Em razão de a publicação da
LC 190/2022 ter ocorrido no exercício de 2022, a exigência do DIFAL por parte dos Estados e do Distrito Federal nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente será válida a partir de janeiro de 2023, em atenção aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, por expressa disposição legal (artigo 3o da Lei Complementar n° 190/2022).
2. O princípio da segurança jurídica traduz-se, em matéria tributária, no princípio da não-surpresa, que traz como corolários os princípios da irretroatividade, anterioridade e noventena. Os referidos princípios impõem limites ao poder de tributar do Estado e são garantias fundamentais dos contribuintes, e somente podem ter sua incidência afastada nas hipóteses em que a própria Constituição excepcionar.
3. Conforme prevê expressamente o §4o do artigo 24 da Constituição Federal, a superveniência de lei federal sobre normas gerais importa na suspensão da eficácia da lei estadual apenas naquilo que lhe for contrário.
4. Pela via do mandado de segurança, somente é possível a concessão de provimento declaratório quanto à ilegalidade da cobrança do tributo, devendo o contribuinte proceder com a futura compensação/restituição dos valores pagos indevidamente durante o exercício financeiro de 2022 pela via administrativa ou por meio de ação própria de cobrança.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.